Tribunal: TJSP
Processo: 2269739-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do agravado. Orientação jurisprudencial do C. STJ que relativiza, excepcionalmente, a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, que visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Intento de evitar a frustração

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do agravado. Orientação jurisprudencial do C. STJ que relativiza, excepcionalmente, a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, que visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Intento de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor. Agravado que não indicou meio executivo menos gravoso para a satisfação do crédito do agravante (art. 805 do CPC). Admitida a penhora de 10% dos valores recebidos mensalmente pelo agravado. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.